Tribunal: TJES
Processo: 0032108-89.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032108-89.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R E L TELECOMUNICACOES LTDA ME

APELADO: TELEFONICA BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0032108-89.2015.8.08
.
0024.

APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S
. A.

APELADO:
R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO QUAL A AÇÃO FOI PROPOSTA NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
É certo que as partes elegeram o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ “para as questões pertinentes” ao contrato que celebraram, do qual decorre a demanda. Mas certo é, também, que a autora é domiciliada
em Vitória-ES.,
mais precisamente na Avenida João Batista Parra, n. 673, Salas 901 e 902, Praia do Suá,
e
que a ré é empresa atuante neste Estado
do Espírito Santo
,
e,
inclusive, n
a
Capital ela foi citada.
Por tais razões, não é
desarrazoado entender que a observância da cláusula de eleição de foro, no caso em análise, implicaria em especial dificuldade de acesso da autora ao Poder Judiciário, circunstância que, segundo já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, autoriza a proclamação da ineficácia dela por reconhecimento de abusividade (
AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro M
arco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento:
14-06-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 17-06-2021).

2. - Nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil,
não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”
Ocorre que consoante entendimento há muito consolidado, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bas
tando que decida de forma motivada a questão (cf. STJ, AREsp 1925264/PE, Rel. Ministro Mauro Campbel Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 16-08-2022, data da publicação/fonte: DJe 31-08-02022).

Na hipótese,
o ilustre julgador de primeiro grau expendeu argumentação que se mostra suficiente como fundamentação da respeitável sentença.

3. - A
legações de nulidade
d
a sentença
rejeitadas
.

4. - P
rovada
como está
a celebração do contrato pelas partes,
devem ser reconhecidas eficazes as notas fiscais de prestação de serviços que com base nele a prestadora (no caso, a autora) emitiu, incumbindo à ré, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela. Desse ônus a apelante não se desincumbiu.

5. -
Recurso

des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
a
o recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0032108-89.2015.8.08
.
0024.

APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S
. A.

APELADO:
R & L TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

V O T O

Telefônica Brasil S
.
A.

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
fls. 161-5
,
integrada pela decisão de embargos
de declaração
de fl. 181
,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito
da Quarta Vara Cível de Vitória,
Comarca
da Capital
,
nos autos da “
ação
ordinária
de cobrança
” ajuizada
contra el
a
por
R & L
Telecomunicações Ltda. - ME
.
,
que
julgou procedente

o pedido
formulado na petição inicial e a condenou a pagar à autora a quantia de
R$ 98.597,48 (noventa e oito mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença, a autora alegou na petição inicial, “em síntese: i) celebraram [as partes] ajuste denominado ‘Contrato de Distribuição’, em 30/10/13, ao qual aderiu a autora sem qualquer discussão de suas cláusulas; ii) o objeto do contrato é a distribuição dos serviços da VIVO pelo Distribuidor, nas áreas de atuação indicadas expressamente pela VIVO, exclusivamente através de oferta presencial; iii) mediante remuneração definida em tabela, a autora obrigou-se a envidar esforços para atrair clientela em benefício da ré, operadora de telefonia celular, bem como realizar serviços em favor da manutenção da base eventualmente alcançada; iv) em fiel cumprimento ao contrato a autora prestou o serviço que lhe competia, expedindo as correspondentes notas fiscais, totalizando o valor de R$ 98.597,48; v) inexiste justificativa para a inadimplência apontada, considerando ter a autora laborado com afinco e depende das comissões para manter suas atividades.”

Nas razões recursais de
fls. 183-97
sustentou
a
apelante, em síntese, que 1) “
a

r.
senten
ç
a
demonstra-se
nula
de pleno direito, haja vista que foi prolatada por Juízo manifestamente incompetente para julgamento e processamento da demanda”; 2) “consta expressamente do Contrato firmado entre as partes, mas especificamente em fl. 31, a eleição do foro do Rio de Janeiro para julgar e processar eventuais conflitos dele decorrentes”;
3)
a sentença é nula por ausência de fundamentação havendo violação ao art. 489, § 1º,
IV,
do Código de Processo Civil; 4) “apesar da r. sentença reconhecer o cumprimento do art. 373, I, do CPC a partir da apresentação de Notas Fiscais, é certo que tais documentos são manifestamente unilaterais, uma vez que emitidas pela própria apelada (fls. 5/6), de modo que jamais poderiam servir para comprovar o tipo de relação alegada em sede de exordial, tampouco o valor indicado”;
5) “a simples emissão das notas fiscais não presume necessariamente que os serviços foram prestados, até mesmo porque a TELEFÔN
IC
A n
ã
o assinou as notas, constando apenas assinatura de preposto da apelante em documentos não-oficiais”.

R
equereu
que declarada

a nulidade da sentença em razão da incompetência do Juízo que a proferiu e por
descumprimento do art. 489, § 1º, IV, do C
ódigo de Processo Civil. N
o mérito,
requereu o provimento do recurso, “reformando-se integralmente a r. sentença”.

É certo que as partes elegeram o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ “para as questões pertinentes” ao contrato que celebraram, do qual decorre a demanda (cf. cláusula 17.10 do contrato – fl. 31).

Mas certo é, também, que a autora é domiciliada nesta Capital, mais precisamente na Avenida João Batista Parra, n. 673, Salas 901 e 902, Praia do Suá (cf. instrumento contratual e petição inicial) e que a ré é empresa atuante neste Estado e, inclusive, nesta Capital ela foi citada.

Deste modo, tenho que o douto Juízo a quo bem andou ao enfrentar e solucionar a questão afeta à (in)competência dele para processar e julgar a causa, nestes termos:

[...]

Com efeito, ao propor a demanda neste juízo, não foi observado pela autora a cláusula de eleição de jurisdição previamente ajustada (cláusula 17.10), na Comarca do Rio de Janeiro-RJ.

Contudo, como a ré tem uma filial nesta Capital, tendo oferecido sua defesa por advogado aqui constituído, a cláusula de eleição atenderia apenas aos interesses da ré, não havendo justificativa, a não ser para criar um privilégio no campo processual, para o deslocamento da competência, que traria muitas dificuldades apenas para a autora, com gastos excessivos com deslocamentos para o acompanhamento do processo em outro Estado.

Tais circunstâncias autorizam seja mitigada a cláusula de eleição, em obséquio aos princípios da isonomia e da economia processual, já que a manutenção da competência neste juízo atenderia aos interesses de ambas as partes, sobretudo em razão de a ré – repito – ter uma filial nesta Capital e já ter apresentado sua defesa através de advogado local, bem como pelo fato de a obrigação ter sido aqui contraída e onde, por conseguinte, deverá ser satisfeita.

O c. STJ já se pronunciou em caso semelhante, no sentido de que a cláusula de eleição deve resguardar o interesse de ambos os litigantes:

‘...
Por fim, a empresa suscitante tem sede na cidade de Guarulhos. Portanto, a observância do foro de eleição e a regra do art. 95 do CPC, por apontarem como solução o domicílio da suscitante, em tese, atende aos interesses de ambas as partes, não havendo justificativa para manter-se a ação ordinária em tramitação na Justiça Federal de Brasília’ (CC 112647/CF – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2010/0112892-9 – Relator Ministro CASTRO MEIRA – Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2011).

[...]

Importa ainda lembrar que o contrato foi celebrado nesta Capital (cf. 31) onde, por óbvio, as prestações nele assumidas pelas partes devem ser satisfeitas.

Ademais, não me parece desarrazoado entender que a observância da cláusula de eleição de foro, no caso em análise, implicaria em especial dificuldade de acesso da autora ao Poder Judiciário, circunstância que, segundo já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, autoriza a proclamação da ineficácia dela por reconhecimento de abusividade (AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 14-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 17-06-2021).

Melhor sorte não merece a alegação recursal de nulidade da sentença por “violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC”.

Segundo o mencionado dispositivo legal, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Ocorre que consoante entendimento há muito consolidado, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão (cf. STJ, AREsp 1925264/PE, Rel. Ministro Mauro Campbel Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 16-08-2022, data da publicação/fonte: DJe 31-08-02022).

Na hipótese o ilustre julgador de primeiro grau expendeu argumentação que se mostra suficiente como fundamentação da respeitável sentença.

Por essas razões, rejeito as alegações de nulidade da sentença expendidas pela apelante.

Quanto ao mérito, provada
como está
a celebração do contrato pelas partes,
devem ser reconhecidas eficazes as notas fiscais de prestação de serviços que com base nele a prestadora (no caso, a autora) emitiu, incumbindo à ré, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela. Desse ônus a apelante não se desincumbiu.

Logo, tenho que o recurso não deve ser provido, porque reputo correto o entendimento pela procedência da ação alcançado na respeitável sentença com base na seguinte fundamentação:

[...]

Cuida-se de ação de cobrança por serviços prestados no contrato em foco, alegando a autora que foram prestados os serviços que lhe competia, expedindo as correspondentes notas fiscais, totalizando o valor de R$ 98.597,48.

Da análise da prova documental ofertada pela autora depreende-se que existe uma presunção relativa de que os serviços foram efetivamente prestados, considerando a emissão das respectivas notas fiscais tendo, pois, se desincumbido do ônus probatório positivado no CPC 373, I.

Em sua defesa a ré alega que os serviços não foram prestados, razão pela qual não seria devida a cobrança.

Ora, se a autora apresentou as respectivas notas fiscais do serviço prestado, relativas ao período de vigência do contrato, na forma contratual, compete à ré e não à autora demonstrar que o serviço naquele período foi pago, seja através de recibo de quitação ou documentação contábil idônea.

Com efeito, não basta ao tomador do serviço alegar que pagou pelo serviço, devendo ser prestigiada a boa-fé da autora ao ajuizar a presente ação de cobrança com lastro em um contrato de prestação de serviços e a emissão das respectivas faturas.

Nos termos do CPC 373, II, competia à ré opor algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, não bastando meras alegações de pagamento desacompanhadas da respectiva prova da quitação.

Dessa forma, concluo que a relação obrigacional está devidamente demonstrada, através do contrato e a prestação dos serviços prestados pela autora, não elididos pela ré, impondo-se a procedência do pedido.

[...]

Posto isso,
nego provimento

a
o

recurso

e, n
os termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
a verba honorária sucumbencial devida pel
a
apelante para
1
2
% (
doze
por cento)
d
o
valor
da
condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.